Tribunal: TJMT
Processo: 1029023-20.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029023-20.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Corretagem]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARINALDA ARBIGAUS - CPF: 050.794.529-86 (ADVOGADO), FERNANDO SALDANHA FARIAS - CPF: 703.707.371-72 (ADVOGADO), MIRLA CRISTINA CUNHA FERREIRA - CPF: 050.870.051-52 (ADVOGADO), LUIZ EDUARDO DE CARVALHO BARBOSA - CPF: 047.359.731-41 (EMBARGANTE), ALTINO VIEIRA DE REZENDE FILHO - CPF: 106.817.953-87 (EMBARGANTE), RICARDO MACHADO OLIVEIRA - CPF: 651.203.881-91 (EMBARGADO), LUIZ BARBOSA - CPF: 069.989.411-53 (EMBARGADO), WAGNER SPAUTZ PINZ - CPF: 758.529.189-20 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. ACÓRDÃO QUE APLICOU A TEORIA DA ASSERÇÃO E AFASTOU A LEGITIMIDADE PASSIVA DO COMPRADOR EM AÇÃO DE COBRANÇA DE CORRETAGEM. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelos autores, mantendo decisão de primeiro grau que excluiu o comprador do imóvel do polo passivo da ação de cobrança de comissão de corretagem.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado:

(i) incorreu em contradição ao aplicar a teoria da asserção e afastar a legitimidade passiva do comprador; e

(ii) deixou de analisar a responsabilidade civil extracontratual decorrente do alegado conluio entre comprador e vendedor para frustrar o pagamento da comissão.

III. Razões de decidir

3. A contradição autorizadora de embargos de declaração pressupõe incompatibilidade lógica interna entre fundamentos ou entre estes e o dispositivo, o que não se verifica no acórdão, que aplicou corretamente a teoria da asserção ao examinar a legitimidade passiva com base nas alegações constantes na petição inicial.

4. A narrativa inicial aponta que os autores atuaram em nome do vendedor, inexistindo vínculo jurídico contratual que permita responsabilizar o comprador pela comissão de corretagem.

5. O acórdão apreciou expressamente a tese de conluio, concluindo que eventual ilícito civil do comprador pode ensejar responsabilidade extracontratual em ação própria, mas não o transforma em devedor da comissão contratual.

6. O prequestionamento se considera atendido quando a matéria é enfrentada, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais invocados.

7. Os embargos visam rediscutir matéria já decidida, finalidade incompatível com o art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A correta aplicação da teoria da asserção afasta a legitimidade passiva do comprador quando a própria narrativa inicial indica inexistência de vínculo contratual com o corretor. 2. A alegação de conluio entre comprador e vendedor não transmuda obrigação contratual de corretagem, devendo eventual responsabilidade extracontratual ser discutida em ação própria. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes contradição, omissão, obscuridade ou erro material.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
LUIZ

EDUARDO DE CARVALHO BARBOSA
e
ALTINO VIEIRA DE REZENDE FILHO
contra acórdão proferido em ID 327847888, que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que excluiu Wagner Spautz Pinz do polo passivo da Ação de Cobrança de comissão de corretagem.

Em suas razões de ID 330068881, os embargantes alegam, em síntese, que o acórdão embargado contém contradição e omissão.

Sustentam que há contradição na aplicação da teoria da asserção, pois o acórdão afirma que a legitimidade deve ser aferida conforme as alegações da petição inicial, mas ao mesmo tempo adentra o mérito ao afastar a responsabilidade do comprador pelo suposto conluio fraudulento.

Argumentam que a omissão consiste na falta de análise da responsabilidade civil extracontratual do comprador decorrente do alegado conluio para frustrar o pagamento da comissão.

Requerem o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reformar o acórdão e dar provimento ao agravo de instrumento, reconhecendo a legitimidade passiva do comprador. Subsidiariamente, postulam o prequestionamento de dispositivos legais para acesso às instâncias superiores.

Os embargados Wagner Spautz Pinz e Ricardo Machado Oliveira apresentaram contrarrazões em ID 332956852, pugnando pela rejeição dos embargos.

Sustentam que não há contradição ou omissão no julgado, tratando-se de mera tentativa de rediscussão do mérito.

Afirmam que o acórdão aplicou corretamente a teoria da asserção e que a responsabilidade civil extracontratual por suposto conluio deve ser discutida em ação própria, com causa de pedir distinta.

Por sua vez, o embargado Ricardo Machado Oliveira, devidamente intimado, não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 334487395.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em análise, os embargantes alegam contradição e omissão no acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que excluiu o comprador do imóvel do polo passivo da ação de cobrança de comissão de corretagem.

Inicialmente, cumpre destacar que não há contradição no acórdão embargado. A contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela existente entre os fundamentos do julgado ou entre estes e sua conclusão, o que não ocorre no presente caso.

Isso porque, o acórdão foi claro ao aplicar a teoria da asserção, analisando as alegações contidas na petição inicial para verificar a legitimidade passiva do comprador.

Ademais, concluiu, com base nessas próprias alegações, que a obrigação de pagar comissão de corretagem possui natureza contratual e vincula apenas quem contratou o corretor, no caso, o vendedor do imóvel.

Portanto, ao contrário do alegado, não há contradição em reconhecer que, segundo a teoria da asserção, a legitimidade deve ser aferida conforme as alegações da inicial, e ao mesmo tempo concluir que essas alegações, mesmo aceitas como verdadeiras, não são suficientes para estabelecer a legitimidade passiva do comprador para responder pela obrigação contratual de pagar comissão de corretagem.

O acórdão foi expresso ao afirmar que (ID 327847888):

“A legitimidade para a causa, como é cediço, constitui uma das condições da ação e deve ser analisada com base na relação jurídica de direito material afirmada em juízo.

Consoante a teoria da asserção, adotada pelo nosso ordenamento, a verificação da legitimidade passiva se dá à luz das alegações contidas na petição inicial.

No caso em tela, a r. decisão agravada aplicou com precisão essa teoria.

O contrato de corretagem, disciplinado pelo artigo 722 e seguintes do Código Civil, estabelece uma obrigação de resultado, na qual o corretor se compromete a obter para o comitente um ou mais negócios, conforme as instruções recebidas.

A remuneração, portanto, é devida por quem o contratou, que, na praxe imobiliária, é o vendedor do bem, salvo disposição expressa em contrário.

Ao analisar a petição inicial, o Juízo a quo extraiu, da própria narrativa dos autores, a ausência de vínculo jurídico que pudesse fundamentar a responsabilização do comprador pelo pagamento da corretagem.

Conforme se depreende dos autos, e como bem pontuado na decisão recorrida, os próprios agravantes afirmam que atuaram como intermediadores por parte do vendedor, Ricardo Machado Oliveira.

A exordial é clara ao delimitar as esferas de atuação:

"(...) o Sr Creudson intermediou o negócio por parte do comprador Wagner Spautz Pinz segundo requerido e os requerentes e o terceiro requerido Luiz Barbosa pai do requerente Luiz intermediou o negócio por parte do primeiro requerido-vendedor Ricardo Machado Oliveira (...)"

Essa assertiva, formulada pelos próprios agravantes, é fundamental para o deslinde da questão. Ela demonstra que a relação jurídica de mediação, da qual se origina o pretenso crédito, foi estabelecida entre os autores e o vendedor do imóvel.

Não há, na narrativa inicial, qualquer alegação de que o comprador, Wagner Spautz Pinz, tenha contratado os serviços dos agravantes ou se comprometido, de qualquer forma, a arcar com a remuneração correspondente.” (Sic)

Quanto à alegada omissão, também não se verifica sua ocorrência. O acórdão enfrentou expressamente a tese de conluio entre comprador e vendedor, concluindo que:

“A alegação de que o comprador agiu em conluio com o vendedor para frustrar o pagamento da comissão, embora grave, não tem o condão de, por si só, transmudar a natureza da obrigação e criar um vínculo contratual onde ele nunca existiu.

A responsabilidade pelo pagamento da comissão de corretagem é, em sua essência, de natureza contratual, e decorre do pacto de mediação.

Eventual conduta ilícita do comprador, praticada em conjunto com o vendedor, pode, em tese, gerar um dever de indenizar por perdas e danos em ação própria, com base na responsabilidade civil extracontratual (art. 186 e 927 do CC), mas não o transforma em devedor da comissão de corretagem propriamente dita.” (Sic)

Como se vê, o acórdão não se omitiu quanto à análise da responsabilidade civil extracontratual do comprador por suposto conluio fraudulento, pelo contrário, reconheceu expressamente essa possibilidade, mas concluiu que tal discussão deve ocorrer em ação própria, com causa de pedir distinta da mera cobrança de comissão de corretagem.

Quanto ao prequestionamento, cumpre ressaltar que o acórdão embargado enfrentou suficientemente as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não sendo necessária a menção expressa a dispositivos legais para que se considere prequestionada a matéria.

Assim, consideram-se prequestionados os dispositivos legais mencionados pelos embargantes, ainda que para afastar sua aplicação ao caso concreto.

Assim, não há omissões, contradições ou obscuridades a serem sanadas, pois o acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada as questões essenciais ao julgamento da lide.

Nesse contexto, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração de ID 330068881, mantendo incólume o acórdão embargado, com anotação de prequestionamento dos dispositivos legais indicados pelo embargante.

Advirto
que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará os embargantes à penalidade prevista no art. 1.026, §3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026